Tribunal: TJES
Processo: 5001666-44.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001666-44.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

AGRAVADO: QUIMIVIX COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. RESTABELECIMENTO DE CONTA COMERCIAL. TUTELA PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO PROGRESSIVA DA MULTA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. VALORES QUE DEVEM PERMANECER DEPOSITADOS EM JUÍZO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que determinou o bloqueio de ativos financeiros da agravante, via SISBAJUD, até o montante de R$ 330.893,32, correspondente a
astreintes
decorrentes do alegado descumprimento de tutela provisória que determinara o restabelecimento de conta comercial da agravada em plataforma de comércio eletrônico, com manutenção da reputação previamente existente e abstenção de cancelamento de vendas realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se parte das alegações recursais configura inovação recursal, por versar sobre matérias não apreciadas pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se é juridicamente admissível o bloqueio de ativos financeiros para garantir a execução provisória de multa cominatória decorrente do descumprimento de tutela provisória; e (iii) determinar se as
astreintes
fixadas e progressivamente majoradas revelam-se desproporcionais ou excessivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito devolutivo do agravo de instrumento restringe a análise do tribunal às questões efetivamente decididas pelo juízo de primeiro grau, sendo vedada a apreciação de matérias não submetidas previamente à instância originária, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

A interposição de agravos distintos contra decisões interlocutórias diversas não viola o princípio da unirrecorribilidade recursal, que apenas impede a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão judicial.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e instrumental, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação específica, podendo ser majorada quando se revelar insuficiente para atingir sua finalidade.

A cronologia processual demonstra que as
astreintes
foram fixadas e progressivamente majoradas em resposta ao reiterado descumprimento das decisões judiciais, que determinaram o restabelecimento integral da conta comercial da agravada, incluindo a recomposição de sua reputação e a abstenção de cancelamentos indevidos de vendas.

A persistência de cancelamentos de compras e a reativação apenas formal da conta comercial evidenciam o descumprimento parcial da tutela provisória e justificam o reforço das medidas coercitivas.

O bloqueio de ativos financeiros determinado pelo juízo de origem constitui mecanismo legítimo de efetivação da tutela jurisdicional, autorizado pelo poder geral de efetivação do magistrado, especialmente diante da resistência da parte obrigada ao cumprimento da ordem judicial.

O cumprimento provisório da multa cominatória é admitido pelo ordenamento jurídico, inclusive com a constrição de ativos financeiros, desde que o levantamento dos valores permaneça condicionado ao trânsito em julgado da decisão final.

A alegação de impossibilidade técnica para cumprimento da ordem judicial não pode ser acolhida quando desacompanhada de elementos probatórios capazes de demonstrar a efetiva inviabilidade operacional da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O tribunal não pode apreciar, em agravo de instrumento, questões não submetidas previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

A multa cominatória pode ser progressivamente majorada quando demonstrado o reiterado descumprimento da ordem judicial e a ineficácia das penalidades anteriormente fixadas.

É admissível a execução provisória da multa cominatória, inclusive mediante bloqueio de ativos financeiros, desde que o levantamento do valor permaneça condicionado ao trânsito em julgado da decisão final.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 536, §1º, 537, caput e §3º, e 854, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.914.521/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.11.2022, DJe 14.11.2022; STJ, REsp nº 1.628.773/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.05.2019, DJe 24.05.2019; TJES, AI nº 5003266-08.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(
P
reliminar)

P
RELIMINAR
SUSCITADA
DE OFÍCIO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Suscita-se preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, uma vez que a decisão agravada não analisou questões relativas à alteração da reputação da conta nem aos cancelamentos de vendas decorrentes do funcionamento do sistema ou de políticas internas da plataforma. Tais matérias não foram apreciadas pelo juízo de origem, nem submetidas ao contraditório na instância
a quo
.

Com efeito, o agravo de instrumento, em razão de seu efeito devolutivo, limita-se à impugnação das questões efetivamente decididas pelo juízo de primeiro grau, sendo vedado ao tribunal apreciar matérias que não tenham sido previamente submetidas à apreciação do magistrado singular, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, eventual análise por esta Corte acerca das referidas alegações implicaria indevida inovação recursal, além de afronta aos limites objetivos do recurso. Caberia à agravante, caso entendesse pertinente, provocar previamente a manifestação do juízo de origem sobre tais questões, para somente então submeter a matéria ao crivo desta instância revisora por meio do recurso cabível.

Diante disso,
suscito, de ofício,
a preliminar de inovação recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
desta parte do recurso, ante a vedação à supressão de instância.

PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES: INADMISSIBILIDADE RECURSAL (LITISPENDÊNCIA)

Em contrarrazões, a parte agravada suscita a inadmissibilidade do presente recurso, sob o argumento de que a agravante já teria interposto o Agravo de Instrumento n.º 5019295-65.2025.8.08.0000, versando sobre a mesma matéria.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento. Isso porque o referido agravo impugna especificamente a decisão que determinou a restauração da reputação da conta da autora, bem como a majoração da multa diária para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada inicialmente a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além da determinação de abstenção de cancelamento das compras realizadas junto à conta da autora, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor de cada compra cancelada, ou, alternativamente, a apresentação de justificativa para tal conduta.

Diversamente, o presente recurso dirige-se contra comando decisório autônomo e de maior alcance patrimonial, consubstanciado na decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros da agravante, via SISBAJUD, até o montante de R$ 330.893,32 (trezentos e trinta mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), a título de
astreintes
decorrentes do alegado descumprimento da tutela provisória.

Assim, verifica-se que os recursos foram interpostos contra decisões interlocutórias distintas, cada qual contendo conteúdo decisório próprio
, inexistindo violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Com efeito, o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade estabelece que, para cada decisão judicial, deve existir apenas um recurso adequado, vedando-se a interposição de múltiplos recursos contra a mesma decisão.

Tal princípio, entretanto, não impede que um único recurso seja manejado para impugnar mais de uma decisão, tampouco obsta a interposição de recursos distintos quando se tratar de decisões interlocutórias diversas, como ocorre no caso em exame.

Nesse sentido, o
STJ
possui entendimento consolidado de que a unirrecorribilidade recursal veda apenas a utilização de mais de um recurso para atacar a mesma decisão, não impedindo a utilização de um único recurso para impugnar decisões distintas
(
REsp 1628773/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019)
.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
contra decisão da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 5001428-08.2025.8.08.0017, ajuizada por
QUIMIVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA
, que determinou o bloqueio de ativos financeiros da agravante via SISBAJUD até R$ 330.893,32 (trezentos e trinta mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), a título de astreintes decorrentes do alegado descumprimento de tutela provisória, com intimação nos termos do art. 854, § 3º, do CPC.

A agravante sustenta, em síntese: (I) desproporcionalidade do bloqueio fundado em multa fixada em tutela provisória ainda não confirmada por sentença; (II) cumprimento da obrigação de fazer, com a reativação da conta da agravada; (III) que alterações de reputação e cancelamentos decorreram do funcionamento automático do sistema e das políticas da plataforma; (IV) excesso das
astreintes
; e (V) ilegalidade da execução e do bloqueio via SISBAJUD sem título definitivo e sem adequada instrução probatória.

Requer efeito suspensivo para sustar o bloqueio e a execução das
astreintes
e, no mérito, a reforma da decisão, com o afastamento da constrição ou, subsidiariamente, a redução das multas.

Em contrarrazões (ID 18085486), a agravada alega inadmissibilidade do recurso e ausência dos requisitos do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo desprovimento do agravo, com a manutenção da decisão e da execução das
astreintes
, inclusive com bloqueio via SISBAJUD, requerendo ainda a condenação da agravante por litigância de má-fé.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões do presente recurso

Deixo de apreciar o pedido de efeito suspensivo, pois o recurso já se encontra apto ao julgamento de mérito, com contrarrazões apresentadas. Ademais, a análise definitiva da controvérsia torna desnecessária a medida de urgência, já que eventual risco de dano será absorvido pela decisão de mérito do agravo.

Pois bem.
A origem da controvérsia reside na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Agravada contra a Agravante, objetivando o imediato restabelecimento de sua conta comercial na plataforma virtual, que fora suspensa de forma abrupta.

A tese da Agravada fundamentou-se no fato de que a suspensão indevida e desproporcional colocava em risco a continuidade de suas atividades empresariais, visto que a plataforma da Agravante representava aproximadamente 70% do faturamento da empresa.

Em análise inicial da tutela de urgência, o Juízo de origem proferiu a primeira decisão liminar reconhecendo a probabilidade do direito e o risco de dano, e determinou à Agravante o restabelecimento e a ativação da conta da Agravada na plataforma, no prazo de 48h. A ordem judicial foi clara ao exigir que a reativação deveria ocorrer com a mesma pontuação e reputação anteriormente existentes, sob pena de multa diária inicial de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Diante do reiterado descumprimento dos prazos e comandos fixados, a Agravante permaneceu resistente ao cumprimento integral da medida, o que levou o Juízo a majorar a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por meio da decisão proferida em 18/09/2025.

Apesar da segunda decisão e da majoração da multa, a Agravada noticiou novamente o descumprimento da ordem judicial, alegando que o Recorrente teria procedido a uma reativação parcial da conta, retirando a reputação “Mercado Gold”, construída ao longo de anos, e efetuando cancelamentos unilaterais e sistemáticos de compras realizadas pelos clientes, frustrando, na prática, o pleno exercício da atividade comercial e a efetividade da tutela concedida.

Diante desse cenário, o Juízo de primeira instância proferiu decisão para garantir a efetividade da tutela jurisdicional anteriormente concedida. Determinou que a Agravante comprovasse, no prazo de 5 (cinco) dias, a restauração da reputação da conta da Agravada. Majorou a multa diária para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada inicialmente a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Além disso, determinou que a Agravante se abstivesse de cancelar as compras realizadas na conta da autora, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor de cada compra cancelada. Alternativamente, no mesmo prazo, deveria justificar o motivo da adoção dessa conduta.

Assim, a Agravada atravessou petição (ID. 84234002) nos autos originários reiterado descumprimento da ordem judicial pela Agravante, com incidência de astreintes que já atingiram os tetos de R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 200.000,00, além de multa pelo cancelamento de compras. Sustentou, ainda, que o total atualizado das penalidades alcança R$ 330.893,32, requerendo o bloqueio do valor via SISBAJUD, em caráter de urgência. Por fim, requereu a majoração da multa para R$ 2.000.000,00 e a expedição de ofício ao Ministério Público por crime de desobediência.

Diante da persistência desse cenário de recalcitrância documentada nos autos, o Juízo
a quo
proferiu a decisão (ID. 87784379) agora agravada, na qual deferiu o bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, limitando a constrição exclusivamente aos valores das multas cominatórias que já se encontravam consolidadas pelo tempo de inércia da Agravante.

Ademais, na mesma decisão supracitada o Juízo
a quo
deixou claro que já foi fixada multa pelo cancelamento das vendas, razão pela qual não cabe nova elevação da penalidade por descumprimento, e que eventual omissão da parte requerida será punida conforme a Decisão Id. 80525557.

A pretensão recursal da Agravante não se sustenta. Explico.

Confrontando as alegações recursais com as provas documentais constantes do processo originário, constata-se o descumprimento reiterado – tanto total quanto parcial – das decisões liminares sucessivas, que não se mostraram eficazes para compelir a sociedade empresária, ora agravante, a adequar sua conduta.

O bloqueio judicial ordenado não caracteriza antecipação do mérito da demanda; ao contrário, atua estritamente como mecanismo de coerção indireta necessário para garantir a autoridade das decisões judiciais e conferir efetividade à tutela concedida.

É fundamental destacar que a decisão agravada não promoveu uma nova majoração da multa em decorrência do cancelamento das vendas, mas apenas assegurou a constrição de valores já materializados pelo longo período de descumprimento.

Além disso, o bloqueio de ativos financeiros atinge exclusivamente as multas já consolidadas, observados os respectivos limites. A decisão não determinou, em nenhum momento, a liberação ou o levantamento de valores em favor da parte exequente.

Assim, não há que se falar em execução definitiva que esvazie o patrimônio da Agravante de forma irreversível, sobretudo porque o mérito do inadimplemento e as justificativas técnicas para o bloqueio da conta continuam sujeitos à cognição exauriente perante o Juízo de origem, onde o contraditório segue sendo plenamente exercido.

A multa cominatória não possui natureza indenizatória, mas sim finalidade essencialmente coercitiva, buscando compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento da ordem específica.

O art. 536, parágrafo 1º, do CPC consagra o poder geral de efetivação do magistrado, autorizando a imposição de medidas necessárias à satisfação da tutela. O propósito da medida é justamente atuar como um custo-benefício negativo que torne mais gravoso o descumprimento do que a obediência à ordem judicial.

A alegação de excesso das
astreintes
deve ser analisada à luz da própria resistência da agravante ao cumprimento da ordem judicial. A cronologia processual demonstra que a multa foi majorada de forma progressiva, em resposta ao reiterado descumprimento da decisão.

Na decisão inicial, proferida em 05/
09/
2025, fixou-se multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. Diante da ausência de cumprimento, a multa foi majorada em 18/09/2025 para R$ 5.000,00 por dia, com limite de R$ 50.000,00.

Posteriormente, verificou-se que a reativação da conta ocorreu apenas de forma formal, pois a reputação comercial da autora permaneceu comprometida e as vendas continuaram sendo canceladas automaticamente. Diante dessa situação, o juízo determinou a restauração integral das condições da conta, majorando a multa diária para R$ 20.000,00, com limite máximo de R$ 200.000,00, além da fixação de multa equivalente ao dobro do valor das vendas canceladas.

Os documentos juntados aos autos
de origem
demonstram a continuidade do cancelamento indevido de vendas entre 13 e 22 de outubro de 2025, totalizando R$ 34.224,60. O fato evidencia que, mesmo após as decisões judiciais determinando o restabelecimento das condições de comercialização, a agravante continuou interferindo na atividade da autora.

Nesse contexto, as multas inicialmente fixadas mostraram-se insuficientes para compelir o cumprimento da decisão, o que justificou a majoração das
astreintes
, cuja redução ou suspensão esvaziaria sua finalidade coercitiva, convertendo-as em mero custo operacional do inadimplemento.

Tal compreensão encontra respaldo em consolidado precedente do STJ que orienta a aplicação da matéria:

[...] A multa cominatória visa pressionar o devedor a satisfazer a obrigação principal e não substituir esta. Por isto, não está limitada ao valor da obrigação principal, podendo superá-la, embora o conteúdo patrimonial desta sirva como parâmetro para a fixação da multa, que deve ser dosada em valor "suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC/2015).
Ademais, o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, de um lado, não pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado. VIII – O pressuposto do valor da multa cominatória é que seu caráter coercitivo impõe que esse valor seja logicamente elevado, dado que tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e a inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Não há, com isso, estímulo ao enriquecimento sem causa, pois a recusa ao cumprimento foi judicialmente aferida e considerada ilegítima
[...] (STJ, AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022).

Neste mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COERÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. VALOR APLICADO. PROPORCIONAL E ADEQUADO AOS FINS PRETENDIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. [...]
2. No agravo, o executado pede a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para que seja excluída a multa aplica
da ou seja reduzido o valor da astreintes.
2.1. Em suas razões, o agravante alega que a partir da comunicação da decisão cumpriu parcialmente as medidas determinadas, tendo se insurgido mediante agravo apenas contra uma das determinações impostas (remoção das contas). 2.2. Argumenta, no entanto, que, embora tenha se insurgido contra parcela da obrigação de fazer determinada em sede de antecipação de tutela na fase conhecimento, promoveu o cumprimento integral das medidas tão logo o recurso interposto contra a liminar fora recebido sem efeito suspensivo. 3. Ao que consta dos autos, a decisão liminar determinou ao réu que, no prazo de 48 horas, cumprisse com a obrigação de fazer, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 3.1. A referida decisão foi comunicada ao agravante no dia 20/07/2022, o qual se insurgiu logo em seguida, em 21/07/2022, mediante a oposição de embargos de declaração e novamente por meio de agravo de instrumento, interposto em 08/09/2022, o qual fora recebido sem efeito suspensivo na data de 22/09/2022 e posteriormente julgado improcedente. 3.2. Outrossim, verifica-se que foi necessária inclusive a majoração do valor, no dia 10/10/2022, para estimular o cumprimento da obrigação, o que se tornou inaplicável, diante do cumprimento total da obrigação informado no dia 11/10/2022. 3.3. Nesse contexto, o que se percebe é que o agravante, embora intimado em 20/07/2022 a cumprir no prazo de 48h as determinações do juízo, sob pena de incidência das astreintes aplicadas, somente logrou comprovar o integral cumprimento da tutela de urgência em 11/10/2022, após 81 dias, não podendo a interposição de recurso sem efeito suspensivo, tampouco de recursos protelatórios, obstar a incidência da penalidade, devida desde o transcurso do prazo para cumprimento. 3.4.
Do mesmo modo, descabida alegação de penalidade excessivamente onerosa pois, a despeito de deixar de cumprir a obrigação determinada pelo prazo de 81 dias, com multa diária de R$ 1.000,00, incidiu a limitação estabelecida pela decisão de R$ 30.000,00, situação que revela que a astreintes fora fixada de forma proporcional e razoável, inexistindo motivo para redução. 3.5. Ademais, o instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, § 1º, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, visando coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação estabelecida. 3.6. Precedente: “(...) A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, razão pela qual o valor fixado deve ser compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. 10. No caso, o valor fixado da multa se afigura adequado e proporcional, sobretudo porque observada a fixação de um limite máximo, bem como as condições econômico-financeiras da recorrente. Ademais, há notícia nos autos originários de descumprimento da tutela de urgência deferida, o que reforça a necessidade das astreintes como forma coercitiva de efetivação da medida.
11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (0705898-31.2021.8.07.0006, 2ª Turma Cível, Relator.: Sandra Reves, DJE: 22/02/2022). 4. Agravo improvido. (TJ-DF 07255801920238070000 1755860, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 06/09/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/10/2023)

Com efeito, a majoração das multas ocorreu de forma progressiva e proporcional, em resposta ao reiterado descumprimento da ordem judicial, revelando-se adequada aos princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, a decisão recorrida é proporcional e, por isso, deve ser mantida, pois
o valor bloqueado, de aproximadamente R$ 330.893,32, é manifestamente irrisório quando comparado ao lucro líquido da empresa, que, no acumulado de 2025, alcançou cerca de US$ 2 bilhões (vide:
https://einvestidor.estadao.com.br/ultimas/mercado-livre-meli34-lucra-559-milhoes-balanco-4t25-queda-125-4t24-mercado-pago-e-commerce/
).

Pode-se afirmar, ainda, que o risco patrimonial apontado pela Agravante decorre única e exclusivamente de sua própria conduta de insistir no descumprimento da ordem judicial. A responsabilidade por evitar a incidência da multa é unicamente da Agravante, bastando o cumprimento efetivo da tutela ou instruir adequadamente o processo com provas que demonstrem, cabalmente, a incapacidade de fazê-lo.

N
o confronto e ponderação entre os interesses envolvidos no caso concreto, prevalece amplamente o risco de dano à Agravada, uma vez que o não cumprimento da decisão judicial e a suspensão dos meios coercitivos comprometem seriamente a própria atividade empresarial e a subsistência da Agravada, conforme já exaustivamente reconhecido pelo Juízo de origem. A retirada da eficácia da única medida capaz de assegurar o cumprimento da decisão prolongaria injustificadamente a situação de vulnerabilidade comercial da Agravada.

A agravante sustenta ter havido cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, ao argumento de que as obrigações impostas decorreram de forma abrupta, sem oportunidade adequada de manifestação ou adaptação técnica de seus sistemas.

A tese não procede.

O ordenamento jurídico admite a concessão de tutela provisória de urgência sem a oitiva prévia da parte contrária quando a urgência da situação assim o exigir, hipótese em que se opera o contraditório diferido. No caso, a decisão proferida em 05/
09/
2025 determinou o restabelecimento da conta comercial da agravada, diante da constatação de que sua inabilitação comprometia a própria atividade empresarial.

Conforme se verifica nos autos, a agravante foi regularmente citada e intimada por meio eletrônico, tendo ciência inequívoca da decisão em 09/
09/
2025, inclusive quanto ao prazo de quarenta e oito horas para cumprimento da medida (11/09/2025), sob pena de multa.

Apesar disso, a agravante permaneceu inerte, manifestando-se apenas em 03/
10/
2025, quando apresentou petição (ID. 80046796) e informou, tardiamente, o parcial cumprimento da liminar. Uma vez regularmente intimada, a parte teve plena oportunidade de cumprir a ordem judicial ou demonstrar eventual impossibilidade de fazê-lo. Assim, não se verifica qualquer violação ao contraditório ou ao devido processo legal.

A agravante alegou impossibilidade técnica para restaurar a reputação da conta e requereu dilação de prazo para adequação de seus sistemas. Contudo, a alegação não foi acompanhada de qualquer elemento probatório que demonstrasse efetiva inviabilidade técnica. Não foram apresentados relatórios, laudos ou justificativas operacionais aptas a comprovar a impossibilidade de cumprimento.

Além disso, a alegação foi apresentada apenas após o esgotamento de outros prazos anteriormente fixados, não sendo apta a afastar o descumprimento já verificado.
De certo, a
progressão das penalidades revela que o
Julgador
a quo
buscou inicialmente estimular o cumprimento voluntário da obrigação, intensificando as medidas coercitivas apenas diante da persistência do descumprimento.

C
abe ao juiz determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela específica das obrigações de fazer,
assim como a
imposição de multa cominatória e admite sua modificação quando se revelar insuficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

Como dito anteriormente, as
astreintes
possuem natureza coercitiva, destinando-se a pressionar o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Assim, quando a multa inicialm
ente fixada se mostra ineficaz, sua majoração constitui medida legítima para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Por isso, não se verifica violação ao contraditório nem excesso na fixação das
astreintes
. A agravante foi regularmente intimada das decisões judiciais e dispôs de prazo suficiente para cumprir a obrigação.

Diante desse quadro, verifica-se que a decisão agravada observou, em linhas gerais, os parâmetros legais que regem a aplicação das
astreintes
e os poderes de efetivação do magistrado, sendo legítima a determinação de bloqueio de valores como mecanismo de coerção diante do reiterado descumprimento das ordens judiciais.

Embora admissível o cumprimento provisório da multa cominatória, inclusive com constrição de ativos financeiros, os valores devem permanecer depositados em juízo, sendo sua liberação condicionada ao trânsito em julgado da decisão final, nos termos do art. 537, § 3º, do CPC.
Senão vejamos:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. MULTA. VALOR ELEVADO. INEFICÁCIA DA TÉCNICA DE COERÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. 1. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, mesmo que concisamente.
Precedentes do STJ. 2. E possível o cumprimento provisório da multa, inclusive antes da prolação da sentença de mérito, restando apenas condicionado o levantamento ao trânsito em julgado da decisão final. Art. 537, § 3º, do CPC. Precedentes do STJ. 3. Ausente prova efetiva do cumprimento da obrigação e, em contraponto, demonstrado o desatendimento reiterado da decisão judicial, permanece hígida a incidência da multa processual. 4. A multa é técnica de execução por coerção, exercendo pressão psicológica para que o devedor cumpra, ele mesmo, a obrigação. A multa não é pretensão substancial, mas técnica processual para a satisfação do direito material. Uma não substitui a outra, mas é meio para a obtenção. Precedentes do STJ. 5. A constatação de ineficácia da técnica de execução por coerção justifica a substituição por outra medida que promova o cumprimento da obrigação. Art. 536, do CPC.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003266-08.2023.8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Assim, o recurso merece parcial provimento apenas para explicitar que eventual bloqueio não autoriza a imediata satisfação do crédito pela agravada.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé, não merece acolhimento.
Isso porque a configuração da litigância de má-fé pressupõe a presença de dolo processual, caracterizado pela demonstração inequívoca de que a parte se valeu de meios escusos com o intuito de causar prejuízo à parte adversa ou de alterar indevidamente o curso do processo. Ausente, no caso, comprovação de conduta desleal ou de propósito manifestamente protelatório, não há falar na aplicação da penalidade prevista na legislação processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para determinar que o valor objeto de bloqueio permaneça depositado em juízo, vedada sua liberação ou levantamento pela parte agravada antes do trânsito em julgado da sentença
, nos termos do art. 537, § 3º, do CPC mantida, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER EM PARTE do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para determinar que o valor objeto de bloqueio permaneça depositado em juízo, vedada sua liberação ou levantamento pela parte agravada antes do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 537, § 3º, do CPC mantida, no mais, a decisão agravada.